Tribunal: STF
Processo: AI 528750
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA
DECISÃO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
Alegação de violação direta
e frontal do art. 5º, LV, da Constituição federal. Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior. Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
 acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
 que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.